Tribunal: TJSP
Processo: 2195322-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Embargos à execução - Pretendido pela agravante que fosse aceito o seguro garantia por ela ofertado e reconhecido que houve plena garantia do juízo na execução – Descabimento – Penhora que deve recair preferencialmente sobre dinheiro – Art. 835, I, do atual CPC – Caso em que, para se permitir o seguro garantia em detrimento da penhora de dinheiro, é necessária a anuência do credor – Banco

Ementa:
Embargos à execução - Pretendido pela agravante que fosse aceito o seguro garantia por ela ofertado e reconhecido que houve plena garantia do juízo na execução – Descabimento – Penhora que deve recair preferencialmente sobre dinheiro – Art. 835, I, do atual CPC – Caso em que, para se permitir o seguro garantia em detrimento da penhora de dinheiro, é necessária a anuência do credor – Banco agravado que, em diversas ocasiões, recusou com veemência o seguro garantia ofertado pela agravante.

Embargos à execução - Postulado pela agravante que fosse aceito o seguro garantia por ela ofertado e reconhecido que houve plena garantia do juízo na execução – Possibilidade de substituição do dinheiro por seguro garantia em hipóteses excepcionais, nas quais haja risco de dano grave ao devedor – Precedentes do STJ – Agravante (JBS) que possui inegável capacidade econômica, nada indicando que a prestação de garantia líquida, certa e exigível possa causar-lhe qualquer prejuízo – Agravo de instrumento desprovido.

Agravo interno – Pretendida pela agravante a concessão da tutela recursal ao agravo de instrumento - Caso em que será apreciado o mérito deste recurso – Reexame da medida liminar superado – Agravo interno prejudicado.